Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVADAS.
I – Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III – As condutas do réu consistentes em tocar a partes íntimas da criança, beijá-la lascivamente na boca e forçar a mão na menor para que tocasse seu pênis configuram o crime de estupro de vulnerável.
IV – Adequado o reconhecimento da continuidade delitiva ante a comprovação de que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de estupro de vulnerável contra a vítima, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, de modo que o segundo pode ser tido como continuação do primeiro.
V – Recurso conhecido e desprovido.